Tribunal: TJMT
Processo: 0005013-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005013-66.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO), SPAEMPRESARIAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA. - ME - CNPJ: 10.280.942/0001-24 (APELANTE), PAULO CESAR DA CRUZ - CPF: 048.943.218-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NO SERVIÇO – CULPA DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo prova da conduta culposa da empresa ré pela rescisão do contrato firmado entre as partes, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Restou demonstrado nos autos que a autora possuía problemas reiterados na utilização do
software
e, demora na solução das ocorrências , conforme depoimentos colhidos, bem como, a existência de notificação da parte ré (SPA — Empresarial Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia de Informatica Ltda) da intenção de rescindir o contrato, em razão do descumprimento das obrigações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença de id. 31638985, exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antônio Sari, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais no 5013-66.2015.8.11.0003,
julgou procedente
os pedidos constantes na exordial, para:
a-)
declarar rescindido o contrato Contrato de Locação de Sistema SPA empresarial-AGRA - N° 0002/2008;
b-)
declarar nulos os títulos levados a protesto (n° 958103 - 868/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), n°958104 — 881/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), n°958105 - 904/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), n° 958106 — 898/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) e n° 958107 — 916/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos);
c-)
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido INPC - e juros a razao de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;
d-)
condenar as recorrente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, aduz a parte apelante, no id. 31638988, que a decisão é equivocada, pois conforme previsão contratual, toda e qualquer irregularidade que venha a ocorrer, deverá ser informada através de notificação a parte inadimplente para que no prazo máximo de 30 dias, seja sanada.

Sustenta que o contrato em questão somente poderia ser rescindido fora do seu prazo de duração caso houvesse o descumprimento de qualquer cláusula, desde que devidamente notificada a parte inadimplente o que não ocorreu.

Salienta que a notificação citada na inicial, datada de 27 de maio de 2014, em que a apelada alega que a utilização dos serviços cessou em 03.02.2014 não está de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Informa que solicitou a realização de perícia técnica para apurar se o Sistema continuava instalado no servidor da apelada, bem como para constatar possível falhas ocorridas e as soluções apresentadas, pois, o Sistema registrava todas as ocorrências e poderia facilmente comprovar que as alegações da apelada não tinham fundamento.

Entende que houve o cerceamento de defesa no tocante a realizacao da Pericia pois, com certeza elucidaria diversos pontos que talvez não ficaram claros para o MM. Juiz, tais como o fato de que o Sistema encontra-se funcionando nos servidores da apelada até os dias de hoje, pois, a retirada do Sistema não foi feita conforme previsão contratual e que consta da Notificação enviada para a apelada.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 31638995.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Restou demonstrado nos autos, que as cláusulas do Contrato de Locação de Sistema SPA empresarial-AGRA - N° 0002/2008 de (id. 31638014) e aditivos contratuais (id’s. 31638018 e 31638019) contata-se que o contrato possuía vigência de 01 de novembro de 2008 a 01 de novembro de 2012, sendo automaticamente prorrogado em caso de ausência de notificação em período inferior a noventa dias (Cláusula Oitava - id. 31638014), portanto, vigente a época da notificação emitida pela autora em maio de 2014 (id. 31638019).

Além disso, dos e-mail’s (id’s. 31638018 e 31638019) verifica-se que a em 03 de abril de 2014 o
software
estava liberado para uso da empresa apelada, em consonância com e-mail redigido por funcionário da recorrente (SPA — Empresarial Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia de Informatica Ltda), Sr. Roberto Spadim (endereço de e-mail: roberto@spadim.com.br - id. 31638019).

Ficou evidente que a empresa apelada ajuizou a presente ação, a fim de rescindir o contrato firmado com a empresa reclamada (SPA - Empresarial Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia de Informatica Ltda, ante a ausência de cumprimento das obrigações constantes da Cláusula Décima, a qual prevê que a solução dos problemas referentes ao
software
contratado deveria ocorrer: a) imediatamente,em casos urgentes (parada de produção) e b) em até três horas, em demais situações (id. 31638014).

Ficou provado nos autos que a empresa apelada possuía problemas reiterados na utilização do
software
e, demora na solução das ocorrências (acima da contratada), em consonância com os depoimentos colhidos (id’s. 31638955 e 31638977), bem como, que notificou a empresa recorrente da intenção de rescindir o contrato, em razão do descumprimento das obrigações contratuais.

Outrossim, a documentação trazida a baila pela empresa recorrente não corrobora com as alegações de que teria a apelada descumprido o contrato no tocante ao respeito ao direito de propriedade intelectual do
software
elaborado pela apelante, eis que a mesma não comprovou nos autos que houvera por parte da autora violação e/ou “invasão do Programa Fonte”, ônus este que lhe incumbia

Assim, ante ao inadimplemento contratual da recorrente e notificação da vontade e extinguir a relação contratual, não há que se falar em manutenção da mesma, nem mesmo podendo a empresa apelada suportar com o ônus do serviço que não lhe é mais prestado (julho-novembro de 2014), podendo, portanto, pleitear a resolução do contrato.

Nessa mesma toada, as conversações deflagram que no período do contrato, a recorrente de fato não estava atendendo o objeto contratual, sempre esteve ciente a apelante pelo meio de contato que dispôs sobre a insatisfação da recorrida com a na prestação de serviço realizada, o que rechaga o descumprimento de qualquer comunicação a recorrente.

Nesse sentido, depreende-se dos registros de conversas (id’s. 31638049 a 31638463), a ausência de viabilização de sistematização dos processos, com condições precária de funcionamento em desacordo às necessidades da apelada.

Além disso, desde 27 de maio de 2014, a apelante foi notificada acerca da rescisão do contrato e a integração da recorrida em não continuar com a utilização da prestação de serviços.

Quanto ao cerceamento de defesa, o julgador singular acolheu o pedido da recorrente e nomeou perito para atuação no processo em março/2017, porém a recorrente impugnou o valor dos honorários, e em novembro de 2019, o douto juiz acolheu a redução dos valores de honorários periciais.

Porém, a recorrente não efetuou o pagamento dos honorários (id. 31638965).

Desse modo, entendo que as razões de apelação e os elementos de convicção produzidos nos autos
não
infirmam os fundamentos e a conclusão da sentença.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem incidência do art. 85, § 11, do CPC, face o arbitramento no patamar máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020